Tribunal: TJDFT
Processo: 0756341-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID-10 F84). EXCLUSÃO POR AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. CRITÉRIO RESTRITIVO NÃO PREVISTO EM LEI OU NO EDITAL. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada em processo seletivo simplificado para professor da rede pública do Distrito Federal, contra ato administrativo que a excluiu da lista de vagas reservadas às pessoas com deficiência (PCD), redirecionando-a à ampla concorrência, apesar da apresentação de laudos médicos e neuropsicológicos que atestam diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID-10 F84). Requer o reconhecimento do direito líquido e certo ao enquadramento como PCD e à manutenção na lista específica até a conclusão do certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legal o ato administrativo que, em processo seletivo regido por edital específico, exclui candidata diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista da lista de vagas reservadas às pessoas com deficiência, com fundamento em avaliação biopsicossocial que adota critério restritivo não previsto na Lei no 12.764/2012 nem no instrumento convocatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e da Lei no 12.016/2009, sendo cabível quando a controvérsia prescinde de dilação probatória.
4. Os laudos médicos e neuropsicológicos apresentados, aliados ao edital do certame e aos atos administrativos impugnados, constituem conjunto documental suficiente para o exame da legalidade do ato, afastando a necessidade de produção de outras provas.
5. O art. 1o, § 2o, da Lei no 12.764/2012 estabelece que a pessoa com Transtorno do Espectro Autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, sem distinguir graus, níveis de suporte ou intensidade das manifestações clínicas.
6. Trata-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade direta, que não admite interpretação restritiva nem complementação administrativa apta a reduzir seu alcance.
7. O Edital no 36/SEEDF adotou como critério objetivo o diagnóstico clínico respaldado na Classificação Internacional de Doenças – CID, prevendo validade indeterminada do laudo nos casos de TEA, sem estabelecer gradações excludentes.
8. A Administração Pública vincula-se ao instrumento convocatório e não pode criar requisito restritivo não previsto em lei ou no edital, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital.
9. A avaliação biopsicossocial que desconsidera laudos médicos idôneos e afasta o enquadramento com base em juízo subjetivo de “leve comprometimento” ou “baixo impacto funcional” introduz critério incompatível com a legislação federal de regência.
10. A jurisprudência do TJDFT reconhece que o diagnóstico de TEA, independentemente do grau, é suficiente para o enquadramento como pessoa com deficiência para fins de reserva de vagas em concursos públicos, sendo ilegal a exigência de demonstração de prejuízo funcional relevante não previsto em lei.
11. A presunção de legitimidade do ato administrativo cede diante de prova documental robusta que evidencia sua desconformidade com a Lei no 12.764/2012 e com o edital do certame.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Segurança concedida.
Tese de julgamento:
1. O diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, comprovado por laudo médico idôneo, enquadra a pessoa como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, nos termos do art. 1o, § 2o, da Lei no 12.764/2012.
2. É ilegal o ato administrativo que, em processo seletivo, exclui candidato com TEA da lista de vagas reservadas às pessoas com deficiência com base em critério restritivo não previsto em lei ou no edital.
3. A avaliação biopsicossocial não pode relativizar os efeitos jurídicos diretamente conferidos por norma federal de eficácia plena.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, arts. 7o, III, e 25; Lei no 12.764/2012, art. 1o, § 2o; Edital no 36/SEEDF; Súmula 105/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Mandado de Segurança no 0703251-08.2025.8.07.9000, 2a Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Rocha, DJe 15.12.2025;
TJDFT, Acórdão 2050511, 0705546-66.2023.8.07.0018, 3a Turma Cível, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 25.09.2025, DJe 06.10.2025;
TJDFT, 1a Câmara Cível, Acórdão 1766480, Rel. Desa Maria de Lourdes Abreu, DJe 16.10.2023;
TJDFT, 2a Câmara Cível, Acórdão 1785443, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, DJe 22.11.2023.